Tribunal: TJDFT
Processo: 0748508-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748508-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS em face de decisão de ID 54984024 pela qual rejeitados os embargos de declarações opostos pela ora agravante em face da decisão de ID 53539159 pela qual acolhidos os embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS contra a decisão de ID 52503789 pela qual homologado o pedido de desistência apresentado por Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS quanto ao recurso de apelação interposto no ID 48595525. Nos termos do art. 1.021, §2° do CPC, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, o recurso de agravo interno tem por objetivo levar à apreciação do Colegiado a decisão monocrática do Relator - art. 1.021 do CPC, cuja interposição produz efeito devolutivo, inexistindo previsão legal de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora